Tribunal: TJSP
Processo: 2187668-80.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. prestação de serviços. MANDATO. AÇÃO monitória. Insurgencia em face da decisão que deferiu a tutela antecipada para arresto de crédito que o executado possui em outro processo. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. prestação de serviços. MANDATO. AÇÃO monitória. Insurgencia em face da decisão que deferiu a tutela antecipada para arresto de crédito que o executado possui em outro processo. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.